Tribunal: TJSP
Processo: 1006085-15.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.Embargos de Terceiro Cíveis. Sentença de improcedência. Preliminares. Afastadas. Inconformismo da Embargante. Requer o cancelamento definitivo da averbação premonitória que recai sobre o Imóvel de matrícula no 27.699 do Cartório de Registro de Imóveis de Pereira Barreto – SP.Alegação de que aaquisição do Imóvel teria ocorrido por meio de dação em pagamento. Não acolhimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.Embargos de Terceiro Cíveis. Sentença de improcedência. Preliminares. Afastadas. Inconformismo da Embargante. Requer o cancelamento definitivo da averbação premonitória que recai sobre o Imóvel de matrícula no 27.699 do Cartório de Registro de Imóveis de Pereira Barreto – SP.Alegação de que aaquisição do Imóvel teria ocorrido por meio de dação em pagamento. Não acolhimento. Ineficácia da dação em pagamento em face da execução, em razão da anterioridade da averbação premonitória na matrícula do Imóvel.Reconhecimento de fraude à execução. Apelante não logrou êxito em desconstituir à presunção legal da fraude, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.